Tribunal: TJBA
Processo: 0501783-14.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501783-14.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sobre os honorários advocatícios, razão não assiste à apelante, tendo em vista a imperiosa aplicação da súmula 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 2. O entendimento sumular supracitado foi consagrado após o julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmando o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública (REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22.6.2009). 3. Assim, descabível a fixação de honorários à Defensoria Pública nos presentes autos. 4. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº 0501783-14.2017.05.0113, originários da Comarca de Itabuna(BA), apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do relatório e voto da Relatora.